Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração em apelação cível. Ação indenizatória. Responsabilidade civil. Morte de detento. Dever de proteção. Omissão do estado. Configuração. Nexo de causalidade. Existência. Pensão reparatória. Indeferimento. Ausência de prova da dependência econômica dos genitores. Dano moral. Fixação. Proporcionalidade e razoabilidade. Observância. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à apelação de ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o réu ao pagamento de compensação por dano moral, mais atualizações desde o evento danoso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, em relação à contrariedade indigitada ao art. 5o, incs. XLIX e LVII, da Constituição Federal, o acórdão debateu, em suma, acerca de: responsabilização civil do estado nos casos de ação e omissão imputáveis aos agentes públicos, com a conclusão de que o Estado falhou em seu dever de proteção, não havendo qualquer excludente; requerimento de pensão por morte, inferindo que os genitores não dependiam economicamente do filho falecido, de sorte que ausente requisito necessário para a concessão da pensão; ocorrência de dano moral e quantificação da indenização, mantendo-se, ao cabo, a sentença prolatada.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XLIX e LVII; art. 93, IX. CPC, art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.